Tribunal: TJDFT
Processo: 0708175-23.2017.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. LOCATÁRIA DA UNIDADE CONSUMIDORA. APARTAMENTO PROVIDO DE MEDIDOR INDEPENDENTE. FATURAS DE CONSUMO. PAGAMENTO. INÉRCIA. ALFORRIA COM BASE NA ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO CONCERNENTE AO PERÍODO DE LOCAÇÃO. IMPUTAÇÃO. IMPERATIVIDADE. CÁLCULO SEGUNDO A MÉDIA DE CONSUMO. PRESERVAÇÃO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. SOLICITAÇÃO. OMISSÃO DA PRESTADORA. COBRANÇA DE DÉBITO GERADO POSTERIORMENTE. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. INDENIZAÇÃO. ASSEGURAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA. QUANTUM. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRELIMINARES. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS COM A PRETENSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. LITISCONSORTE PASSIVO. PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. PERTINÊNCIA SUBJETIVA COM O DIREITO INVOCADO. AUSÊNCIA. ARGUIÇÃO EM CONTESTAÇÃO. REJEIÇÃO VIA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ILEGITIMIDADE. AFIRMAÇÃO. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SANEAMENTO DO PROCESSO. POSTULAÇÃO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO SUBSEQUENTE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VÍCIO INEXISTENTE. PROVA ORAL E PERICIAL. INADEQUAÇÃO E INOCUIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. APELO DO RÉU PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO NA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.

4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.